Tribunal: TJDFT
Processo: 0751942-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por L.H.D.O.G. e C.G.F., em face à decisão da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho. Na origem, processa-se pedido de autorização judicial para a alienação de uma gleba de terras recebidas pelos agravantes por herança e em condomínio com outros herdeiros. Antes de autorizar a venda, o MINISTÉRIO PÚBLICO requereu e o juízo deferiu a avaliação judicial da propriedade. Nomeado perito, apresentou proposta de honorários de R$16.400,00. Por se tratar de partes beneficiárias da gratuidade de justiça, o juízo encaminhou ofício à Secretaria Geral dessa Corte solicitando o pagamento. Em resposta, a Secretaria Geral informou que o valor dos honorários é superior ao previsto nas Portarias Conjuntas n. 53/2011 e 101/2016, razão pela qual foram solicitados esclarecimentos ao juízo e para atender à regulação administrativa. Sobreveio a decisão agravada em que o juízo determinou aos autores o recolhimento dos honorários periciais e sob pena de extinção do processo. Nas razões recursais, os agravantes ressaltaram que são beneficiários da gratuidade de justiça e que é obrigação do Estado garantir assistência judiciária plena e gratuita aos hipossuficientes, incluindo os custos com a produção da prova. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “determinar que a perícia seja realizada no Tribunal de origem aplicando o limite previsto na norma infralegal objeto dos autos (Portaria Conjunta TJDFT n. 101/2016) na fixação dos honorários periciais intimando o perito para que aceite o encargo e em caso negativo a nomeação de outro profissional, e se ocorrer a impossibilidade da perícia que a avaliação seja realizada por outros meios de verificação do valor do imóvel, vez que os agravantes são detentores das benesses da justiça gratuita”. Dispensado o preparo, posto que os recorrentes são beneficiários da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Analiso primeiramente o cabimento do agravo de instrumento. A decisão contra a qual se insurge o recorrente indeferiu o pagamento da perícia pelos recursos públicos, até porque os honorários superaram em muito o valor fixado pelas Portarias Conjuntas n. 53/2011 e 101/2016. Somado isso, entendeu o MM. Juiz não ser cabível o pagamento dessa despesa pela Fazenda mesmo sendo a parte beneficiária da justiça gratuita, na medida em que o valor do bem que se pretende vender possuiria valor suficiente para cobrir as despesas do processo. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Chamo o feito à ordem. O valor cobrado pelo Perito nomeado pelo Juízo não é coberto pelo fundo do TJDFT. Ademais, a concessão do benefício da gratuidade não implica em isenção de todas as despesas processuais, nos termos do art.98, par. 5o do CPC. Dessa feita, especialmente considerando o valor do bem imóvel a ser vendido, a parte interessada deverá prover a despesa em sua integralidade, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. Concedo prazo de 30 dias para recolhimento dos honorários. Ultrapassado tal prazo sem recolhimento, tornem conclusos para extinção. ” De acordo com a nova lei processual, o cabimento do agravo de instrumento está restrito às hipóteses elencadas nos incisos e parágrafo único do art. 1.015, salvo quando estiver previsto em dispositivos esparsos ou em lei especial. É verdade ainda que o STJ mitou a taxatividade legal, porém condicionando seu cabimento “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. A hipótese sub judice não se enquadra na exceção jurisprudencial, na medida em que se trata de procedimento de jurisdição voluntária, ou seja, sequer litígio existe. Ademais, a apreciação dessa questão em eventual apelação é incapaz de causar dano às partes ou ao processo. Na esteira do art. 932 do CPC e do Regimento Interno desta Corte, cabe ao relator não conhecer o recurso inadmissível, prejudicado ou que não impugnou especificamente os fundamentos da decisão. Ante o exposto, NEGO CONHECIMENTO ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusa esta decisão, arquive-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de dezembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator